Tribunal: TJMT
Processo: 1051278-53.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051278-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.791.541-35 (EMBARGADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (EMBARGANTE), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (EMBARGANTE), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - CPF: 313.798.368-16 (ADVOGADO), JULIA GALVAO CAVALCANTE DE QUEIROZ - CPF: 455.481.638-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela empresa. A embargante alega omissão e contradição no julgado, buscando, com isso, a modificação do conteúdo da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto (i) à análise da comprovação da deficiência do autor; (
ii
) à configuração do dano moral; e (
iii
) à fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do juízo de valor.

O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a comprovação da condição de deficiência do autor, com base em laudos médicos e no cartão do benefício de prestação continuada, afastando a alegação de omissão.

Quanto ao dano moral, o acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da lesão, diante da recusa indevida à gratuidade legalmente assegurada, configurando violação à dignidade da pessoa humana, à legislação de proteção ao consumidor e à política de inclusão social, sendo o dano presumido (“in
re

ipsa
”).

O valor da indenização por danos morais foi considerado proporcional e razoável, observando os princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentos suficientes para a decisão, inexistindo, portanto, contradição a ser sanada.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito ou de reforma do julgado é imprópria, mesmo para fins de prequestionamento.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, razão pela qual é indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A decisão que analisa de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não incorre em omissão ou contradição, ainda que não acolha os argumentos da parte.

A recusa indevida de gratuidade a pessoa com deficiência caracteriza dano moral presumido, sendo legítima a fixação de indenização com base na dignidade da pessoa humana e na legislação protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1051278-53.2019.8.11.0041
.

MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA.
X
OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA
.

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
por ela
apresentado
(ID
293479897
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante
alega

a ocorrência de omissão
e

contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
295651379
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No caso em apreço, o acórdão embargado analisou com clareza e objetividade todas as teses relevantes à controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

Com efeito,
q
uanto à alegada ausência de comprovação da condição de deficiência do autor, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu como suficiente a documentação acostada aos autos, incluindo laudos médicos e cartão de benefício de prestação continuada, que evidenciam o enquadramento do recorrido nos parâmetros legais exigidos.

Por fim, no tocante aos danos morais, o acórdão foi inequívoco ao reconhecer a ocorrência de abalo moral, considerando a recusa da empresa em conceder gratuidade legalmente assegurada, o que submeteu o autor, pessoa com deficiência, a constrangimento, frustração e sentimento de exclusão social. O voto assentou que a conduta da empresa violou não apenas a legislação consumerista e municipal, mas também valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, sendo o dano
“
in
re

ipsa
”, o
u seja, presumido.

Quanto ao
“
quantum
”
indenizatório, o acórdão consignou que o valor arbitrado (R$ 9.980,00)
mostrou-se
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, levando em conta os princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os embargos
de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025